Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708040-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZA GESZIKTER VENTURA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Iza Geszikter Ventura em face de decisão proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c anulatória de débito fiscal proposta em face do Distrito Federal, em que o d. Juízo a quo, sob o fundamento de que o documento de ID 110609829 demonstra que a autora continua sendo a proprietária do imóvel descrito na inicial, posto que não houve a transferência do domínio, indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade dos tributos lançados e inscritos em dívida ativa constantes na CDA no 359150134552021, até o julgamento definitivo da demanda (ID 117081416). Em suas razões, alega a agravante, em síntese, que, com verdadeira aparência de julgamento do mérito, o d. Juízo de primeiro grau, ao indeferir a medida antecipatória, declarou ser a recorrente responsável pelo pagamento do IPTU e do TLP objetos da demanda, sem, contudo, atentar-se para os documentos juntados à petição inicial e para a redação dos artigos 34 e 121 do CTN, e do art. 3o do Decreto no 28.445/2007, que atribui a sujeição passiva dos referidos tributos ao proprietário, ao titular do domínio útil, ou ao possuidor a qualquer título. Afirma que o pagamento do tributo incumbirá àquele a quem aproveita o bem imóvel. Assevera que este TJDFT adota o entendimento de que o sujeito passivo do IPTU e da TLP, quando irregular o imóvel cedido, é o atual possuidor, dado que é de sua obrigatoriedade de retificação das informações contidas no Cadastro Imobiliário Fiscal. Aduz ter apresentado provas robustas de que há muito não é mais a possuidora do imóvel. Explana ter cedido os direitos aquisitivos do imóvel em 10/04/1993 aos Senhores Boaz de Araújo Sousa e Edna Pereira Martins Sousa, e que, de acordo com a cláusula 8a do instrumento particular de cessão de direitos, os adquirentes assumiram expressamente a responsabilidade pelo pagamento de “quaisquer prestações, taxas, impostos que forem devidos pelo dito imóvel”. Sustenta que, para a concessão da tutela antecipada, não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se o instituto da tutela de urgência com a verossimilhança delas, isto é, com a aparência da verdade, e com a demonstração do perigo na demora da apreciação do mérito. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos pleiteados em primeiro grau e, no mérito, a reforma da r. decisão. Preparo ao ID 33544402. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sobre a antecipação da tutela, vale destacar ser esta espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada. Ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora. Importante esclarecer que o fato gerador do IPTU/TLP é a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, nos termos do que disciplina o artigo 32 do Código Tributário Nacional, in verbis: Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. E, à luz do disposto no artigo 1.245, caput e § 1o , do Código Civil, resta estabelecido que: Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis. § 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Destarte, o instrumento particular de cessão de direitos entabulado entre a agravante e terceiros não tem o condão de transmitir, por si só, a propriedade do imóvel, sendo necessário, para tal fim, o registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do supracitado dispositivo. Ressalte-se, ademais, que, embora, de fato, exista cláusula contratual (Cláusula 8a – ID 110609835) em que o cessionário assume a obrigação pelo pagamento de débitos incidentes sobre o bem imóvel objeto da avença, há unicamente direito pessoal ou obrigacional entre as partes que o firmaram, sendo certo que referido ajuste não pode ser imposto ao órgão arrecadador do tributo. Desse modo, mostra-se, neste juízo perfunctório, hígida a cobrança tributária contra a agravante, a qual tem a propriedade registrada em seu nome, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil. Nesse descortino, porque não verificada a probabilidade do direito invocado, o indeferimento do pleito liminar é medida que se impõe. Posto isso, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentarem resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora